Tribunal: TJSP
Processo: 1042219-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos morais - Existência de anterior recurso de apelação, apreciado pela C. 37a Câmara de Direito Privado, interposto nos autos de demanda que tem como objeto os mesmos contratos aqui discutidos – Prevenção da Câmara que primeiro conhecer de uma causa para o julgamento de todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, oriunda de

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos morais - Existência de anterior recurso de apelação, apreciado pela C. 37a Câmara de Direito Privado, interposto nos autos de demanda que tem como objeto os mesmos contratos aqui discutidos – Prevenção da Câmara que primeiro conhecer de uma causa para o julgamento de todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, oriunda de outro, conexa, ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados - Art. 105 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA ÀQUELA CÂMARA PREVENTA.*